Tribunal: TJDFT
Processo: 0055475-88.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0055475-88.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, LIVIO MAURO BASTOS DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, LIVIO MAURO BASTOS DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelações interpostas pelo Banco do Brasil S.A. e por Lívio Mauro Bastos da Costa contra a sentença (Id. 8850028), que apreciou o pedido formulado na petição inicial, relativo às diferenças de correção monetária incidentes sobre os depósitos em cadernetas de poupança, em razão dos alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos. O despacho de Id. 23631867, datado de 28/02/2021, determinou, de ofício, a suspensão do processo até o julgamento dos Temas nos 264, 265, 284 e 285 pelo Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, o Banco do Brasil S.A. apresentou proposta de acordo, nos termos do Instrumento de Acordo Coletivo (Id. 68036562). A parte autora foi intimada para se manifestar acerca da proposta, conforme o despacho Id. 69251482, tendo sido certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação do poupador (Id. 69727865). Após o julgamento da ADPF 165 pelo STF, foi juntada aos autos a certidão contendo o teor da decisão (Id. 77463383), ocasião em que os autos retornaram conclusos para apreciação. Decido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.363/SP (Tema 284), fixou a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão aoacordocoletivoe seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado”. A Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.212/SP (Tema 285), corroborou o posicionamento anterior, in verbis: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.” Constata-se que foi fixado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 10/06/2025, para novas adesões de poupadores. A adesão ao acordo coletivo não se dá por intermédio do Juízo, conforme previsto no anexo do respectivo instrumento. Em consulta à rede mundial de computadores, constata-se que a plataforma destinada à adesão permanece ativa, podendo ser acessada pelo endereço eletrônico https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Assim, concedo às partes a oportunidade de juntar aos autos o termo de adesão firmado na referida plataforma ou, alternativamente, manifestar-se expressamente, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse no julgamento da apelação. O silêncio será interpretado como ausência de interesse no prosseguimento do julgamento dos recursos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora